Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714847-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUCAS DE CARVALHO COSTA DESPACHO Intime-se o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDREAL E DOS TERRITÓRIOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, em razão do que consta da manifestação de ID no 52355975. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007